Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-17.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023555-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E LATROCÍNIO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCOMUNICABILIDADE ENTRE O PACIENTE E SEU ADVOGADO – SITUAÇÃO TRANSITÓRIA DECORRENTE DE GREVE DEFLAGRADA PELOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL – MOVIMENTO PAREDISTA JÁ DECLARADO ILEGAL POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUSPENSO PELA CATEGORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A incomunicabilidade entre o paciente e seu advogado, em decorrência da greve deflagrada por servidores do sistema penitenciário estadual, é situação transitória e que atinge a generalidade da população carcerária, não justificando, por si só, a revogação da prisão preventiva, sobretudo após a suspensão do movimento paredista.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
sem pedido de liminar, impetrado em favor de
Messias da Silva Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Conforme consignado pelo eminente Desembargador plantonista Luiz Ferreira da Silva na decisão de pp. 1-3, Id. 114070983.

“Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em 7 de dezembro de 2021, por força de decreto de prisão temporária prolatado nos autos da Medida Cautelar n. 1003118-12.2021.8.11.0078, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Aduz que, após a audiência de custódia, impetrou o
Habeas Corpus
n. 1023409-73.2021.811.0000 argumentando o caráter genérico da decisão, porquanto o sua prolator não fundamentou o
periculum libertatis
; esclarecendo, ainda, que naquela oportunidade o pedido de liminar não foi analisado, sob o fundamento de supressão de instância; que, por isso, impetrou
habeas corpus
no Superior Tribunal de Justiça pelos mesmos fundamentos, cuja ação foi autuada sob o n. 0408601- 38.2021.3.00.0000, ainda pendente de análise da liminar.

Sustenta que foi requerida, em sede de plantão judiciário, a revogação da prisão temporária do paciente em razão da sua incomunicabilidade na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis por conta da greve dos policiais penais; todavia, tal pleito foi indeferido, ao argumento de que não se trata de matéria a ser analisada no plantão judiciário.

Assevera que
por conta da famigerada greve, não vem conseguindo manter contato via videoconferência com o requerente, que encontra-se em total Estado de incomunicabilidade desde o início da greve, ou seja, há cerca de 14 dias;
esclarecendo, outrossim, que
esta situação está atrapalhando a defesa técnica de levar ao seu conhecimento o andamento das investigações e demais atos do IP, bem como à ele socorrer-se para auxiliar na realização de provas nesta fase do inquérito, situação permitida pelo
Estatuto da Advocacia, especialmente pelo art. 7º, inciso III
. Destaques no original.

Salienta que
além de estar o preso incomunicável, ante a greve instalada, no caso dos autos ainda ocorre grave afronta e sua dignidade enquanto ser humano, que sequer possui acesso a itens de higiene básica, que deveriam ser fornecidos pelo Estado.
Consoante os documentos de nº 7, 8, 9 e 10, pode-se evidenciar que ao preso esta sendo negado acesso a aquisição de itens básicos de higiene
, e de bem estar, tais como sabonetes, pastas de dentes, escova de dentes, vestimenta e colchão para pernoitar, situação que em muito demonstra grave abuso de sua dignidade, enquanto pessoa
. Destaques no original.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão de liberdade provisória ao paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas (Id. 114747992, pp. 2-3)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM VIRTUDE DA INCOMUNICABILIDADE DO PACIENTE E DA DIFICULDADE DE ENTREGA DE DINHEIRO PARA COMPRAS DE UTENSÍLIOS BÁSICOS DENTRO DA CADEIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA GREVE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E MOMENTÂNEA QUE ESTÁ SENDO RESOLVIDA EM AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Como relatado,
Messias da Silva Santos
se encontra preso preventivamente em virtude da suposta prática do delito de roubo circunstanciado e latrocínio.

O impetrante relata, em síntese, que apresentou ao Juízo de origem pedido de substituição da segregação instrumental do paciente por outras medidas cautelares, a fim de fazer cessar a incomunicabilidade do preso com sua defesa técnica, contudo, tal pedido foi indeferido ao argumento de que não se trata de matéria a ser analisada no plantão judiciário.

Assevera que a incomunicabilidade entre o acusado e seu defensor viola garantias individuais do réu e prerrogativas dos advogados, justificando, por si só, a revogação da custódia.

No presente caso, após analisar este caderno processual, constato que a ordem não merece ser concedida.

Ao indeferir a liminar vindicada neste
writ,
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou o seguinte:

“(...)
não é apenas o paciente que se encontra incomunicável, momentaneamente, com seu defensor, mas todos os presos do sistema carcerário do Estado de Mato Grosso, de modo que acolher essa tese significa que, pelo princípio da isonomia, deveria ocorrer um esvaziamento de todos os estabelecimentos prisionais deste Estado, situação totalmente inviável, para não dizer absurda, mormente porque a greve ocorre em um período transitório e não permanente”
(Id.
114070983, p. 3).

Por fim, impende registrar que o movimento paredista deflagrado pelos servidores do sistema penitenciário estadual, que teria inviabilizado o contato entre o paciente e seu advogado, já foi declarado ilegal por este egrégio Tribunal de Justiça, que mesmo durante o recesso forense, adotou diversas medidas voltadas à retomada das atividades regulares pelos policiais penais (feito n. 1023173-24.2021.811.0000 e 1023417-50.2021.811.0000).

Ademais, é notório que, em 3 de janeiro do corrente ano, a greve foi suspensa pela categoria, e até o presente momento permanece suspensa.

Portanto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022